Tribunal: TJDFT
Processo: 0709546-80.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMAS 1.234 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISTINÇÃO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO MEDICAMENTO PELO DISTRITO FEDERAL. PIRFENIDONA. PRELIMINAR DE INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO PELA UNIÃO. DESNECESSIDADE. REGISTRO NA ANVISA. LAUDO MÉDICO. INCAPACIDADE FINANCEIRA. DEVER DO ESTADO. ACÓRDÃO REFORMADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Reexame do recurso de apelação, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para averiguação de divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Extraordinário n. 1.366.243 (Tema 1.234).
2. Conforme acordão publicado em 11/10/2024, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no. 1.366.243 (Tema 1.234), decidiu que, para o fornecimento de medicação não incorporada pelo SUS, mas com registro na ANVISA, deve-se avaliar se o valor anual do tratamento é superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários-mínimos, quando o feito tramitará na Justiça Estadual e o custeio deverá ser realizado pelo Estado-membro, com previsão de ressarcimento parcial pago pela União nos percentuais de 65% para medicamentos não incorporados em geral e de 80% para medicamentos oncológicos não incorporados, nos casos de ações ajuizadas antes de 10/06/2024, de modo que somente na hipótese de o valor anual do tratamento ser igual ou superior a 210 salários-mínimos, é que o feito tramitará na Justiça Federal, com custeio integral pela União, razão pela qual se rejeita a preliminar suscitada.
3. Na espécie, considerando que o valor do medicamento é inferior a 210 salários-mínimos (Pirfenidona, R$ 184.822,56), e demonstrada sua necessidade, segurança e eficácia, inexistindo substituto terapêutico adequado já incorporado pelo SUS, aliado à incapacidade financeira da parte de arcar com os custos do tratamento, tendo o médico assistente discorrido suficientemente sobre os motivos da ineficácia dos fármacos ou tratamentos disponibilizados pelo SUS, imperiosa a reforma do Acórdão combatido, para seja mantida a sentença que condenou o Distrito Federal a fornecer ao autor o medicamento PIRFENIDONA 267 mg, pelo prazo inicial de seis meses, nos termos do dispositivo.
4. Juízo positivo de retratação. Acórdão reformado. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovido, mantendo-se a sentença na origem.